Tribunal: TJMT
Processo: 1018207-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1018207-52.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Robson da Silva
Paciente: Johnn da Silva Geraldo
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Johnn da Silva Geraldo, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos versados no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, c/c art. 70, segunda parte (duas vezes); art. 299, caput; e art. 304, todos do CP; e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003, c/c art. 69, do Código Penal.
Em síntese, o impetrante assinala que o beneficiário faz jus a revogação da segregação cautelar em razão da “inexistência de elementos a justificar a manutenção do encarceramento” (id. 55509975).
De outro turno, explana que há evidente afronta à garantia constitucional da razoável duração do processo, à vista do excesso de prazo na formação da culpa, decorrente, a seu sentir, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário.
Aduz que a prisão cautelar do paciente perdura há mais de 04 (quatro) anos, “ficando latente o cumprimento antecipado da pena”, ao passo que o julgamento perante do Tribunal do Júri, ocorrido em 23.10.2018, foi anulado por este E. Tribunal em sede de recurso de apelação (id. 55509975).
Acresce que “o novo júri do já foi redesignado para o dia 15/05/2020, onde não ocorreu devido a Pandemia, sendo redesignado para o dia 30/07/2020, onde também não ocorreu pelo mesmo motivo já citado” (sic, id. 55509975).
Assim, à luz do princípio da duração razoável do processo e da homogeneidade, almeja, inclusive liminarmente, que seja expedido o respectivo alvará de soltura em prol do beneficiário, a fim de que este possa aguardar em liberdade a realização do novo julgamento perante o Conselho de Sentença.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Em relação à presença do periculum libertatis e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, verifica-se que o decisum se encontra devidamente fundamentado no necessário resguardo à ordem pública, ante o risco efetivo de reiteração delitiva.
Conforme extrai-se da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, proferida em 07.04.2020:
“O réu é duas vezes reincidente, sendo que uma das reincidências é específica, na medida em que foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado.
E, ainda, responde a ação penal código n. 373067, denunciado mais uma vez pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, cujo processo está suspenso desde o dia 08/08/2017, pelo fato do réu não ter sido encontrado para citação pessoal (CPP, art. 366)” (id. 55509986).
No ponto, impende consignar que tal fundamento, para além de encontrar amparo no Enunciado n. 06 da TCCR do TJMT, está em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (STJ. HC n. 581039/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 10.08.2020).
Desse modo, vislumbra-se que o juízo a quo demonstrou os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, impossibilitando, ao menos a priori, a revogação do claustro preventivo ou a substituição da cautelar extrema por medidas mais brandas, visto que estas não se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.
Ademais, quanto aos argumentos atinentes ao princípio da homogeneidade, rememora-se que, na estreita via ora adotada, não se revela possível inferir eventual quantum de pena a ser aplicado caso sobrevenha sentença condenatória, visto que tal exame só poderá ser realizado pelo juízo competente.
Por fim, em relação ao elastério do prazo para a formação da culpa, não se vislumbra, ao menos por ora, o constrangimento ilegal apontado na inicial.
Quanto ao tema, é cediço que o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal prescreve que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Contudo, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, “essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo” (STJ. HC n. 557146/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Dje 23.03.2020).
A constatação concreta da suposta coação ilegal suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, demanda o exame mais acurado do deslinde da ação penal originária e dos documentos coligidos, principalmente após a anulação da decisão proferida pela Corte Popular, o que é inviável liminarmente, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
De todo modo, observa-se que o magistrado de origem explicitamente abordou a temática, elencando que:
“É oportuno anotar que apesar da decisão do Conselho de Sentença ter sido anulada para submeter o réu a novo julgamento, sua prisão provisória não foi revogada pela instância superior.
(...)
O julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreria no próximo dia 15, não fosse a Portaria acima reportada, deflagrada pela pandemia de COVID-19. Contudo, por se tratar de caso fortuito, o adiamento do júri não configura excesso de prazo” (id. 55509986).
Nota-se que, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente 04 (quatro) anos, o processo segue seu trâmite regular, considerando-se sobretudo a interposição e julgamento dos recursos (recurso em sentido estrito e de apelação), e o cancelamento das Sessões de Julgamento pelo Tribunal do Júri em razão do estado excepcional acarretado pela pandemia.
Assim, não se identifica, em juízo de cognição sumária, qualquer desídia na prestação jurisdicional hábil a configurar o constrangimento ilegal aventado.
E, atento às peculiaridades do caso, registre-se que, tendo o paciente sido pronunciado, há a incidência no Enunciado Sumular n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal”.
Por conseguinte, figura-se, ao menos por ora, inviável a revogação do título preventivo imposto a Johnn da Silva Geraldo.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada